Tribunal: TJES
Processo: 0000393-15.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000393-15.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO SALVADOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ E MAJORADA PELA AUSÊNCIA DE CNH (ART. 303, §§ 1º E 2º, DO CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXAME DE CONSTATAÇÃO PSICOMOTORA E PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE ETILÔMETRO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE LOCAL SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS. VERDADE REAL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO

A materialidade e a autoria restam demonstradas pelo exame de constatação de sinais de embriaguez, laudos de lesões corporais.

A prova da alteração da capacidade psicomotora pode ser suprida por sinais clínicos descritos por agentes policiais e termos de constatação, sendo prescindível o teste do bafômetro (Art. 306, § 2º, CTB).
A ausência de laudo pericial de local de acidente não gera nulidade ou absolvição quando o conjunto probatório demonstra a imprudência do agente que, embriagado e inabilitado, colhe pedestres no acostamento/bordo da via.

Dosimetria que observou o critério trifásico, com exasperação proporcional fundamentada.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

4

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
MÁRCIO SALVADO
R
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARILÂNDIA/ES
, que, em síntese, norteou condenação pela prática do crime tipificado no artigo 303, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

A sentença impôs ao apelante a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, devidamente substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição, sustentando insuficiência probatória, ausência de laudo pericial do local do acidente, imprevisibilidade do resultado, culpa exclusiva das vítimas e inexistência de prova segura da embriaguez.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que a insurgência não merece ser acolhida.

A
autoria
é igualmente incontroversa. O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou ter colidido com as vítimas e admitiu que não possuía habilitação válida no momento do acidente, tendo seu direito de dirigir cassado desde 2018.

Quanto à tese de
insuficiência de provas da embriaguez
ante a ausência de teste de etilômetro, esta não prospera. O artigo 306, § 2º, do CTB admite expressamente que a alteração da capacidade psicomotora seja comprovada por outros meios de prova, incluindo sinais clínicos e prova testemunhal.

No caso vertente, o depoimento do SGT/PM Bruno Lombardi da Cruz foi firme ao confirmar o estado de ebriedade do réu (odor etílico, fala alterada, desequilíbrio e agressividade) e a tentativa de ocultação da motocicleta após o fato.

No que tange à alegação de culpa exclusiva das vítimas ou ausência de nexo causal por falta de laudo pericial de local, registro que a prova oral colhida sob o crivo do contraditório revelou conclusão diversa. As vítimas e a testemunha policial foram coerentes ao narrar que caminhavam no bordo da pista (acostamento/capim) quando o acusado invadiu o espaço e as colheu.

Tudo conforme descrito e transcrito na sentença impugnada, tratando-se de tese genérica defendida pelo apelante, sem amparo no conjunto de provas.

A ausência de perícia técnica não obsta a condenação quando a verdade real é extraída por outros elementos seguros de prova. A condução de veículo sob influência de álcool e sem habilitação constitui inobservância grave ao dever objetivo de cuidado, tornando o resultado lesivo plenamente previsível.

No tocante à
dosimetria da pena
, verifico que a sentença observou criteriosamente o critério trifásico. A pena-base foi fixada no mínimo legal (02 anos). Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão, a pena não foi reduzida aquém do mínimo em observância à Súmula 231 do STJ.

As causas de aumento foram aplicadas com acerto:
1/3 (um terço)
pela ausência de habilitação (art. 303, § 1º, CTB);
1/6 (um sexto)
pelo concurso formal, ante a existência de duas vítimas (art. 70, CP).

A pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão
e a suspensão da habilitação por
02 (dois) meses
mostram-se proporcionais à gravidade do fato, adequadas para a prevenção e reprovação do delito, e aplicadas por imposição legal.

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.